Tribunal: TJDFT
Processo: 0026147-74.2012.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0026147-74.2012.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GENELIZIO FERREIRA DOS SANTOS FILHO EMBARGADO: DEMETRIUS DE ARAUJO ALMEIDA, MASSA FALIDA DA VIACAO AEREA SAO PAULO S A, JORGE JOSE DE OLIVEIRA, INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS D E S P A C H O GENELIZIO FERREIRA DOS SANTOS FILHO opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 71247689. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de junho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator